Tribunal: CARF
Processo: 18470.728062/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.728062/2011-70
ACÓRDÃO
1001-003.579 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECNOSONDA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. GLOSA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA LOCAÇÃO E
RESPECTIVO PAGAMENTO.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigos
249, inciso I, 251, parágrafo único, 299 e 300, do Regulamento do Imposto
de Renda-1999, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, então vigente, as
despesas com locação de maquinário e equipamentos são dedutíveis na
apuração do lucro real, desde que comprovada a efetividade da locação,
inclusive pela apresentação das notas fiscais relativas à transmissão do
bem locado. Todas as despesas dedutíveis lançadas pelo contribuinte em
sua escrituração contábil e utilização na determinação do lucro real devem
ser comprovadas mediante documentação hábil e idônea, sob pena da
respectiva glosa e lançamento de imposto suplementar, o que se vislumbra
na hipótese dos autos, onde a contribuinte não logrou comprovar a
efetividade da locação de equipamento/maquinário alegada e respectivo
pagamento, mormente deixando de apresentar conjunto probatório mais
robusto, impondo seja mantida a exigência fiscal.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.579 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728062/2011-70
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Gustavo de Oliveira Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira
e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
TECNOSONDA S/A, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrados Autos de
Infração, cientificados em 29/08/2011 (e-fl. 113), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL,
decorrente de Glosas de Custos e/ou Despesas não Comprovadas, com provisões não dedutíveis
(reclamações trabalhistas não julgadas definitivamente), prestação de serviços e locação de
máquinas e equipamentos, além da constatação de Adições não computadas na apuração do
Lucro Real, em relação ao ano-calendário 2008, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 96/106,
Termo de Constatação Fiscal, de e-fls. 90/91, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, a contribuinte apresentou impugnação, de e-fls.
120/129, a qual fora julgada improcedente pela 8a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, o fazendo
sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 12-69.323, de 17 de outubro de 2014, de e-
fls. 160/169, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.579 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728062/2011-70
3
PROVISÕES NÃO PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE
Somente são dedutíveis as provisões expressamente previstas em lei.
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
Para se comprovar uma despesa com prestação de serviço, de modo a torná-la
dedutível, não basta comprovar que ela foi assumida e que houve o desembolso,
sendo indispensável comprovar que o dispêndio corresponde à contrapartida de
algo recebido. Cabível a glosa, pois, no caso, além de não haver documentos
hábeis, como relatórios técnicos, que comprovem a efetiva prestação dos serviços
de assessoria, tampouco há documentos referentes aos pagamentos porventura
efetuados.
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA EFETIVA LOCAÇÃO.
As despesas com locação de maquinário e equipamentos são dedutíveis na
apuração do lucro real, desde que comprovada a efetividade da locação, inclusive
pela apresentação das notas fiscais relativas à transmissão do bem locado. A falta
de documentação que comprove a efetiva locação do equipamento, juntamente
com a ausência de qualquer documento referente a pagamentos eventualmente
efetuados, justifica a glosa da despesa.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2008
CSLL. DECORRÊNCIA.
Subsistindo as matérias fáticas que ensejaram o lançamento matriz (IRPJ), igual
sorte colhe o auto de infração lavrado por mera decorrência, tendo em vista o
nexo causal existente entre eles.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 182/188,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
De início, ressalta que o presente recurso voluntário confronta simplesmente parte
do lançamento, uma vez ter aderido ao parcelamento instituído pela Lei no 12.865/2013,
relativamente a parte do item 1 da autuação – no que diz respeito à glosa da despesa incorrida
com a empresa CRISFLAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., no valor de R$ 431.175,70), bem
como o item 2 do AI, atinente às adições não computadas no Lucro Real, tendo em vista que a
contribuinte não logrou êxito em encontrar os documentos que poderiam escorar sua pretensão,
impondo seja determinado o desmembramento da exigência, remanescendo em discussão
somente a glosa das despesas havidas com a empresa HELIKOS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.579 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728062/2011-70
4
Após breve relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se contra a
exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, mais precisamente da empresa acima
referenciada, aduzindo para tanto que colacionou aos autos junto à impugnação a cópia do
contrato de locação de maquinário celebrado com a referida empresa (fls. 139/142 dos autos),
assim como a Nota Fiscal Avulsa (fls. 143) que respaldou o transporte do veículo locado entre
Belém-PA e São Franscisco do Conde-BA, local onde a máquina seria utilizada pela ora recorrente.
Em defesa de sua pretensão, assevera que sob a mesma alegação genérica utilizada
para o caso das despesas com a empresa CRISFLAN [...] a autoridade julgadora de primeira
instância rechaçou as alegações da Recorrente, sem sequer fazer menção ao fato de que a Nota
Fiscal de transporte fora sim colacionada aos autos, impondo seja toda documentação acostada
aos autos analisada por este Colegiado.
Não bastasse isso, com o fito de comprovar a despesa em referência, traz à colação
nesta oportunidade os seguintes documentos: a) Contrato entre Tecnosonda e Helikos, datado de
19/03/08; b) Nota Fiscal Avulsa emitida em 17/04/08; c) Nota Fiscal de Saída emitida pela
Tecnosonda para envio da perfuratriz para a sede da Helikos, no Pará; d) Carta da Helikos
indicando o local para devolução da perfuratriz; e) Carta enviada a Petrobrás esclarecendo
questionamento feito pela Helikos; f) Email, de 08/09/08, enviado pela Contratante da Obra onde
estava a perfuratriz alugada a Helikos.
Com base em aludida documentação, defende restar clara a efetiva locação do
maquinário utilizado pela Recorrente na prestação de seus serviços, sendo certo que tal locação é
essencial à tal prestação, de forma que a respectiva despesa é consequentemente essencial e
necessária, sendo por isso mesmo uma despesa dedutível, sobretudo considerando que o único
fundamento da glosa fora a suposta ausência de comprovação da locação.
Transcreve precedentes deste Colegiado restabelecendo glosas de despesas quando
a documentação colacionada aos autos pela contribuinte se presta a comprovar a sua efetividade,
o que se vislumbra no caso vertente.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.579 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728062/2011-70
5
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrente de Glosas de Custos
e/ou Despesas não Comprovadas, com provisões não dedutíveis (reclamações trabalhistas não
julgadas definitivamente), prestação de serviços e locação de máquinas e equipamentos, além da
constatação de Adições não computadas na apuração do Lucro Real, em relação ao ano-calendário
2008, conforme devidamente explicitado no Auto de Infração e Termo de Constatação Fiscal.
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido e,
posteriormente, substancioso recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas
razões de fato e de direito que passamos a contemplar.
De início, ressalta que o presente recurso voluntário confronta simplesmente parte
do lançamento, uma vez ter aderido ao parcelamento instituído pela Lei no 12.865/2013,
relativamente a parte do item 1 da autuação – no que diz respeito à glosa da despesa incorrida
com a empresa CRISFLAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., no valor de R$ 431.175,70), bem
como o item 2 do AI, atinente às adições não computadas no Lucro Real, tendo em vista que a
contribuinte não logrou êxito em encontrar os documentos que poderiam escorar sua pretensão,
impondo seja determinado o desmembramento da exigência, remanescendo em discussão
somente a glosa das despesas havidas com a empresa HELIKOS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA.
Pretende a contribuinte a reforma do Acórdão recorrido, o qual manteve a
exigência fiscal em sua plenitude, reiterando as alegações da defesa inaugural, mais precisamente
da empresa acima referenciada, aduzindo para tanto que colacionou aos autos junto à
impugnação a cópia do contrato de locação de maquinário celebrado com a referida empresa (fls.
139/142 dos autos), assim como a Nota Fiscal Avulsa (fls. 143) que respaldou o transporte do
veículo locado entre Belém-PA e São Franscisco do Conde-BA, local onde a máquina seria utilizada
pela ora recorrente.
A fazer prevalecer sua tese, assevera que sob a mesma alegação genérica utilizada
para o caso das despesas com a empresa CRISFLAN [...] a autoridade julgadora de primeira
instância rechaçou as alegações da Recorrente, sem sequer fazer menção ao fato de que a Nota
Fiscal de transporte fora sim colacionada aos autos, impondo seja toda documentação acostada
aos autos analisada por este Colegiado.
Não bastasse isso, com o fito de comprovar a despesa em referência, traz à colação
nesta oportunidade os seguintes documentos: a) Contrato entre Tecnosonda e Helikos, datado de
19/03/08; b) Nota Fiscal Avulsa emitida em 17/04/08; c) Nota Fiscal de Saída emitida pela
Tecnosonda para envio da perfuratriz para a sede da Helikos, no Pará; d) Carta da Helikos
indicando o local para devolução da perfuratriz; e) Carta enviada a Petrobrás esclarecendo
questionamento feito pela Helikos; f) Email, de 08/09/08, enviado pela Contratante da Obra onde
estava a perfuratriz alugada a Helikos.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.579 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728062/2011-70
6
Com base em aludida documentação, defende restar clara a efetiva locação do
maquinário utilizado pela Recorrente na prestação de seus serviços, sendo certo que tal locação é
essencial à tal prestação, de forma que a respectiva despesa é consequentemente essencial e
necessária, sendo por isso mesmo uma despesa dedutível, sobretudo considerando que o único
fundamento da glosa fora a suposta ausência de comprovação da locação.
Transcreve precedentes deste Colegiado restabelecendo glosas de despesas quando
a documentação colacionada aos autos pela contribuinte se presta a comprovar a sua efetividade,
o que se vislumbra no caso vertente.
Em que pesem as substanciosas razões de fato e de direitos ofertadas pela
contribuinte, seu inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos
elementos que instruem o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão
recorrida, apresenta-se incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Decreto no 3.000/1999
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o):
I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este
Decreto, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
[...]
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do
contribuinte, os resultados apurados em suas atividades no território nacional,
bem como os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior;
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.579 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728062/2011-70
7
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre
dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, §
2o).
[...]”
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, in casu, despesas de locação de
equipamento/maquinário, deverão ser devidamente comprovadas, com documentação hábil e
idônea, que demonstre a sua efetividade, além do dever de serem necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
Vê-se, pois, tratar-se eminentemente de matéria de prova, a qual, por óbvio, cabe
ao contribuinte, que deverá demonstrar a efetividade da despesa dedutível, bem como a sua
necessidade à atividade da empresa.
Na hipótese dos autos, concernentemente a despesa que remanesce em discussão,
a contribuinte simplesmente apresentou contrato de locação e NF isolada em sede de
impugnação, as quais, no entendimento do julgador recorrido, não se prestaram a comprovar a
efetividade da despesa, sobretudo não demonstrando os pagamentos realizados, consoante
restará demonstrado no decorrer do voto.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na impugnação (afora a documentação acostada aos
autos, que trataremos adiante), nos reportamos à decisão recorrida, a qual se debruçou com
muita propriedade a respeito das matérias postas em debate, de onde pedimos vênia para
transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos inscritos no artigo
114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
Despesas não comprovadas. Locação de equipamentos
A glosa ocorreu, em razão de o interessado não ter comprovado, com
documentação hábil e idônea (contratos de locação, notas fiscais de trânsito dos
equipamentos locados, relatórios/memórias de cálculo da utilização dos
equipamentos), a efetiva locação dos equipamentos objeto das notas fiscais
emitidas pela empresa HELIKOS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA., CNPJ número
06.015.702/0001-25, no valor total de R$426.000,00, lançadas a débito da conta
contábil "Aluguel de Equipamentos".
Mais uma vez o interessado alega que as notas fiscais de serviços (locação)
apresentadas no curso do procedimento fiscal e o contrato de locação de
equipamentos acostado seriam documentos hábeis a comprovar a efetividade dos
serviços prestados.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.579 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728062/2011-70
8
Valho-me novamente dos mesmos argumentos utilizados para refutar as
alegações do interessado na infração anterior. Notas fiscais e contrato não são
suficientes para comprovar a locação de maquinário. No caso, apesar de intimado,
o interessado não apresentou as notas fiscais relativas à transmissão do bem
locado. Para que este seja transportado do locador (Belém – PA) para o locatário
(Rio de Janeiro – RJ), deveria necessariamente estar acompanhado de nota fiscal
de trânsito. Não há provas do transporte.
Tampouco há provas da utilização do bem locado e sobre os pagamentos
efetuados. A cláusula 4a do contrato (fl. 140) detalha minuciosamente a forma
como deveriam ocorrer os pagamentos. No entanto, não há qualquer documento
atestando tais pagamentos.
As despesas com locação de maquinário e equipamentos são dedutíveis na
apuração do lucro real, desde que comprovada a efetividade da locação, inclusive
pela apresentação das notas fiscais relativas à transmissão do bem locado. A falta
de documentação que comprove a efetiva locação do equipamento, juntamente
com a ausência de qualquer documento referente a pagamentos eventualmente
efetuados, justifica a glosa da despesa.
No caso dos autos, nada foi comprovado, nem o desembolso financeiro,
nem a efetiva locação do equipamento.
Portanto, a autuação é procedente.
[...]”
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de rechaçar a pretensão fiscal.
A corroborar sua tese, de comprovação da locação do equipamento, a contribuinte
traz à colação nesta assentada os documentos abaixo, os quais passamos a confrontar:
a) Contrato entre Tecnosonda e Helikos, datado de 19/03/08 – Documento já
apresentado em sede de impugnação, sem reconhecimento de firma, de maneira a comprovar a
data da formalização, o que minimiza sua força probante, mas que traz elementos importantes
para refutar as demais provas adiante;
b) Nota Fiscal Avulsa emitida em 17/04/08 – também já ofertada na peça de
defesa inaugural e, portanto, analisada pela decisão recorrida, em parte acima transcrita, no
sentido de que isoladamente com o contrato supra, não tem o condão de comprovar a despesa,
sobretudo ausente comprovantes de pagamentos;
c) Nota Fiscal de Saída emitida pela Tecnosonda para envio da perfuratriz para a
sede da Helikos, no Pará – Aludida NF é datada de 01/04/2010, enquanto o instrumento
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.579 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728062/2011-70
9
contratual acima estabelece prazo de locação de 180 (cento e oitenta) dias, começando em
14/04/2008, com encerramento em 13/10/2008. É bem verdade que o contrato possibilita a sua
prorrogação (havendo concordância das partes), mas não consta dos autos qualquer documento
neste sentido, de maneira a justificar o lapso temporal dilatado entre o período de contratação e a
NF sob análise;
d) Carta da Helikos indicando o local para devolução da perfuratriz – Datada de
29/03/2010 e, portanto, igualmente, não contemporâneo com o prazo de locação constante do
contrato acima, firmado em 19/03/2008, enquanto a Carta em referência faz alusão a instrumento
contratual formalizado em 25/09/2008;
e) Carta enviada a Petrobrás esclarecendo questionamento feito pela Helikos –
Faz referência a contrato firmado em 16/04/2008, enquanto o instrumento contratual
apresentado fora formalizado em 19/03/2008. Ressalta que o contrato foi anexado à Carta, mas
não trouxe à colação nesta assentada;
f) Email, de 08/09/08, enviado pela Contratante da Obra onde estava a perfuratriz
alugada a Helikos – Simplesmente relata incidente ocorrido com uma determinada máquina,
fornecida pela recorrente e locada da Helikos, mas sem qualquer outra informação que pudesse
relacionar precisamente o maquinário objeto da glosa;
Os elementos de prova trazidos à colação, de fato, indicam que a contribuinte
prestou serviços à Petrobrás, a partir de maquinário locado à Helikos. Entrementes, como restou
muito bem contemplado no Acórdão recorrido, não basta que a autuada demonstre que locou
algum maquinário e/ou equipamento, devendo haver a comprovação efetiva do dispêndio
correspondente à contrapartida de algo recebido, o que não se vislumbra no caso dos autos, onde
a contribuinte não apresenta sequer um comprovante de pagamento.
Mais a mais, os documentos acostados aos autos não são contemporâneos,
precisos, etc, constando uma série de contradições que rechaçam a pretensão da contribuinte,
como acima demonstrado, o que, associado à ausência de comprovação de pagamentos, não
oferecem proteção às razões recursais.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea, mormente na
esteira do disposto no artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil. Não o fazendo, é de se
manter o Acórdão recorrido.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.579 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728062/2011-70
10
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância. A propósito da matéria, aliás, o
Supremo Tribunal Federal exarou decisão, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Agravo de
Instrumento no 791292/PE, firmando entendimento que, de fato, o Acórdão deve ser
devidamente fundamentado, mas sem determinar, no entanto, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos do decisum.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
LANÇAMENTO DECORRENTE - CSLL
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 258
DF CARF MF
Original